Tribunal: TJES
Processo: 5024600-91.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024600-91.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JAYMY PANDOLPHI DE WASCONCELLOS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº:
5024600-91.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
JAYMY PANDOLPHI DE WASCONCELLOS

RELATOR:
DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. REJEIÇÃO. MATÉRIA DE FATO COMPROVADA POR DOCUMENTOS. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE FATURA NÃO PROCESSADO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira recorrente (ID 18247023) em face da sentença (ID 18247019) que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à restituição em dobro de valor pago em duplicidade e ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente suscita preliminar de incompetência do juízo e, no mérito, alega ausência de conduta ilícita e de danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em verificar: (i) a necessidade de prova pericial técnica para o deslinde da causa; (ii) a regularidade da cobrança em duplicidade após pagamento de fatura; e (iii) a adequação da reparação por danos morais diante do descaso administrativo.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. Rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa, uma vez que a prova documental constante nos autos é suficiente para o convencimento do magistrado, sendo desnecessária a perícia técnica (
Enunciado 54 do FONAJE
). 2. A falha na prestação do serviço é patente, caracterizada pela cobrança reiterada de débito já quitado e pelo descumprimento de acordo administrativo firmado perante o PROCON. 3. O dano moral decorre do desvio produtivo do consumidor e da resistência injustificada em proceder à restituição de valores incontroversos. 4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, Artigo 46; Lei nº 9.099/95, Artigo 55; Enunciado 54 do FONAJE.

RELATÓRIO

O autor, ora recorrido, sustenta que a fatura de junho de 2025, no valor de R$ 324,21, foi paga em 03/07/2025, mas novamente cobrada na fatura de julho. Relata que, após reclamação no PROCON, a ré admitiu o erro e prometeu o estorno em conta corrente, o que não ocorreu. Pleiteia a repetição do indébito e indenização extrapatrimonial.

Em sede de defesa, o banco réu arguiu preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica. No mérito, alegou que as cobranças são legítimas e que não houve dano moral.

A sentença (ID 18247019) rejeitou a preliminar e julgou procedentes os pedidos, determinando a restituição em dobro e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A instituição financeira interpôs recurso inominado (ID 18247023) reiterando a preliminar de incompetência por necessidade de prova pericial e, no mérito, a reforma da decisão por ausência de danos morais ou redução do
quantum
. Contrarrazões apresentadas sob ID 18247026.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da Preliminar de Incompetência do Juízo

A recorrente sustenta a necessidade de prova pericial para analisar o sistema de lançamentos e faturas, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais. Todavia, a preliminar não merece prosperar. No sistema da Lei nº 9.099/95, a complexidade da causa é aferida pelas provas cuja produção é necessária para o deslinde da questão. No caso vertente, a lide envolve simples conferência de comprovantes de pagamento e faturas, elementos estes já presentes nos autos e suficientes para a prestação jurisdicional.

Ademais, a própria instituição admitiu o equívoco na esfera administrativa (ID 18246995), o que torna a prova técnica inútil e meramente protelatória. Assim,
rejeito a preliminar
.

Do Mérito

No mérito, a sentença de ID 18247019 deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

A falha na prestação do serviço é evidente. O recorrido comprovou o pagamento tempestivo da fatura e a cobrança subsequente do mesmo valor. Com o propósito de não incidir em mora, o autor pagou novamente a cobrança. Os créditos só foram lançados na fatura com vencimento em 25/08/2025, quando o requerente já não estava mais se utilizando do cartão. Assim, é incontroverso que restou saldo a favor do requerente.

Ocorre que o autor não consegue utilizar do saldo constante em seu cartão de crédito, pois este já se encontra cancelado. A requerida firmou compromisso perante o PROCON, de depositar os valores em conta-corrente (id. 18246995), mas não há comprovação do cumprimento de tal promessa. A inércia da instituição financeira em cumprir o prazo de estorno prometido no PROCON configura flagrante desrespeito ao consumidor.

Quanto ao dano moral, este resta configurado pela perda do tempo útil e pela desídia do banco em solucionar um problema de fácil resolução, impondo ao consumidor o ônus de buscar a via judicial para reaver patrimônio indevidamente retido. O valor arbitrado em primeiro grau mostra-se condizente com a gravidade da conduta e a capacidade econômica das partes.

Portanto, inexistindo argumentos capazes de reformar o julgado, a confirmação da sentença é medida imperativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de ID 18247019 por seus próprios fundamentos.

Condeno a instituição financeira recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)